Tribunal: STF
Processo: RE 1390768
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DISCOPATIA. EXAME CLÍNICO. INAPTIDÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PATOLOGIA COM O CARGO DE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA DO JUÍZO. CANDIDATA SEM PATOLOGIA INCAPACITANTE. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME. JULGAMENTO ULTRA PETITA . INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS.



    1. Apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pleito inicial para assegurar a permanência da autora no certame a que alude o Edital nº 1 - PRF - POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL de 27/11/2018, para o cargo de Policial Rodoviária Federal, declarando a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação da candidata por questões clínicas, assegurando-lhe o direito de participar nas etapas seguintes à Avaliação de Saúde, sem qualquer prejuízo ou discriminação em relação aos demais candidatos. Determinou ainda que a autora seja incluída na lista de aprovados, de modo que possa vir a ser nomeada e empossada, conforme a ordem de classificação.



    2. Não há que se falar que o Judiciário estaria substituindo a banca examinadora, pois o objeto desta demanda se restringe a analisar a legalidade do ato da junta médica que excluiu a parte autora do certame. A situação dos autos não pretende ver modificada a elaboração de questões ou método de correção da banca, mas sanar ilegalidades praticadas pela Administração na condução do concurso público.



    3. A autora foi aprovada nas provas objetiva e discursiva, e no teste de aptidão física (TAF), o que demonstra, a princípio, a inexistência de incapacidade física para o exercício do cargo, sendo convocada para o exame clínico admissional, momento em que foi considerada inapta, por ser portadora de patologia na coluna vertebral - discopatia.



    4. Diante do resultado desfavorável a autora apresentou exames complementares e laudos de médicos especialistas atestando a aptidão para por não ser portadora de doença incapacitante, contudo, o resultado foi mantido, sendo considerada ‘inapta’.



    5. O magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia médica, com o objetivo de aferir as condições clínicas da candidata e dirimir as divergências entre os relatórios médicos apresentados na via administrativa, concluindo o perito do juízo que a autora não é portadora de qualquer doença incapacitante, inclusive em relação à enfermidade detectada no exame clínico realizado pela banca médica do concurso.



    6. Com efeito, a aptidão do servidor no cargo para o qual foi empossado, deverá ser aferida no período de estágio probatório, momento em que será avaliado o bom desempenho de suas atividades, com a verificação da compatibilidade efetiva com o exercício das atribuições inerentes ao cargo para o qual concorreu.



    7. Não há razão para a exclusão da autora do certame com fundamento em reprovação no exame clínico, até porque a patologia não restou confirmada pelo perito do juiz, devendo prevalecer a conclusão da perícia médica judicial que atestou a higidez da autora. Resta, portanto, configurado o direito subjetivo à continuidade no certame, participando das demais fases do concurso.



    8. É de se rejeitar o argumento de julgamento ultra-petita, visto que a sentença em nenhum momento determinou a imediata nomeação da autora, até porque a própria Administração já havia se manifestado acerca da possibilidade, uma vez que a recorrida foi aprovada nas demais fases e se encontrava apta a ser nomeada.



    9. Não se trata de julgamento ultra petita , nem está havendo violação ao processo. Na realidade, a nomeação da autora é consequência normal do processo seletivo no qual se encontra aprovada. Ademais, no comando sentencial o magistrado foi claro ao determinar que a Administração observe a ordem de classificação e os demais requisitos para ingresso no cargo, inexistindo qualquer favorecimento ao particular.



     10. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) sobre o valor arbitrado pela sentença (estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    11. Apelação da União e remessa improvidas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, ‘caput’ e inciso II, e 37, "caput", e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente